Tribunal: TJDFT
Processo: 0736532-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736532-28.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NABIL EL BIZRI AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nabil El Bizri contra a decisão (id 44953616 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos de ação reivindicatória cumulada com reparação civil (feito n. 0708419-51.2018.8.07.0006) ajuizada por Urbanizadora Paranoazinho S.A. contra o agravante, deferiu o ingresso do Distrito Federal no feito, na qualidade de assistente litisconsorcial ativo. Esta Relatoria intimou (id 30833845) o agravante para se manifestar sobre a possível inadmissibilidade do agravo de instrumento em razão a decisão agravada não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O agravante afirma (id 31149298) que apesar de o Distrito Federal ter sido admitido na lide, na condição de assistente litisconsorcial ativo, o próprio juiz a quo destacou que a atuação do DF nos autos principais mais se alinha à intervenção (id 31149298, p. 2). Sustenta que o Distrito Federal não possui relação de direito material com a parte contrária, de forma a ser inviável a sua admissão no processo como assistente litisconsorcial. Acrescenta que o ingresso do Distrito Federal se deu na forma de intervenção de terceiros, de modo a ser cabível o recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, inc. IX, do Código de Processo Civil. Reitera que no caso de autos inexiste relação de direito material entre o Distrito Federal e as partes. Pede que o recurso seja conhecido, nos termos do art. 1.015, inc. IX, do Código de Processo Civil, ou por interpretação extensiva do referido artigo. Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente recurso não pode ser conhecido, em virtude da ausência de cabimento. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no Código de Processo Civil de 2015 é muito diferente daquele outrora previsto no Código de Processo Civil de 1973. Na sistemática do Código de Processo Civil de 1973, todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo (de instrumento ou retido). Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, somente as decisões interlocutórias que integram o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. Esta Relatoria filiava-se ao entendimento segundo o qual o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil era taxativo, e apenas as decisões interlocutórias elencadas no referido dispositivo poderiam ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. Nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396 e n. 1.704.520, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código e Processo Civil é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. O Superior Tribunal de Justiça fixou que o art. 1.015 do Código de Processo Civil previu um rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Essa taxatividade, entretanto, é mitigada por uma cláusula adicional de cabimento, a urgência. É cabível, dessa forma, a interposição do recurso de agravo de instrumento nos casos expressamente previstos no art. 1.015 do Código de Processo Civil, pois, nessas hipóteses, a urgência foi presumida pelo legislador. O agravo de instrumento também será cabível nos casos em que, mesmo fora do rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil, o agravante demonstrar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso dos autos, o Juízo de Primeiro Grau, em ação reivindicatória cumulada com reparação civil ajuizada por Urbanizadora Paranoazinho S.A. contra o agravante, proferiu a seguinte decisão: Em face da inércia da parte autora e das interferências da área objeto da ação em APP, defiro ingresso do Distrito Federal na condição de Assistente Litisconsorcial Ativo, muito embora a atuação no ente estatal no processo mais se alinhe, por semelhança, à intervenção anômala de que cuida a Lei n. 9.469/1997. Anote-se. Após, intime-se o Distrito Federal para que se manifeste. A leitura da decisão deixa claro que o Distrito Federal ingressou no feito na condição de assistente litisconsorcial. A assistência litisconsorcial assemelha-se a uma espécie de litisconsórcio facultativo ulterior. Assim, Pode ser assistente litisconsorcial todo aquele que, desde o início do processo, poderia ter sido litisconsorte facultativo-unitário da parte assistida.[1] Conclui-se que a hipótese dos autos trata de ingresso de litisconsorte e não de intervenção de terceiros. Seria possível admitir o presente recurso caso demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Entretanto, não consta dos autos qualquer elemento de que possa configurar a urgência a justificar a apreciação do recurso. Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a interpretação do art. 1.015, inc. VII, do Código de Processo Civil deve ser restrita, abrangendo apenas as hipóteses de exclusão do litisconsorte, e não de sua admissão. Confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCEITO DE "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE" PARA FINS DE RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, VII, DO CPC/15. ABRANGÊNCIA. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE LIMITA ÀS HIPÓTESES EM QUE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ACOLHE O REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE, TENDO EM VISTA O RISCO DE INVALIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA SEM A INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO QUE, POR SUA VEZ, DEVE SER IMPUGNADO APENAS EM APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. (...). 2- O propósito recursal é definir se o conceito de "decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte", previsto no art. 1.015, VII, do CPC/15, abrange somente a decisão que determina a exclusão do litisconsorte ou se abrange também a decisão que indefere o pedido de exclusão. 3- Considerando que, nos termos do art. 115, I e II, do CPC/15, a sentença de mérito proferida sem a presença de um litisconsorte necessário é, respectivamente, nula ou ineficaz, acarretando a sua invalidação e a necessidade de refazimento de atos processuais com a presença do litisconsorte excluído, admite-se a recorribilidade desde logo, por agravo de instrumento, da decisão interlocutória que excluir o litisconsorte, na forma do art. 1.015, VII, do CPC/15, permitindo-se o reexame imediato da questão pelo Tribunal. 4- A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação. 5- Por mais que o conceito de "versar sobre" previsto no art. 1.015, caput, do CPC/15 seja abrangente, não se pode incluir no cabimento do agravo de instrumento uma hipótese ontologicamente distinta daquela expressamente prevista pelo legislador, especialmente quando a distinção está teoricamente justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e pela decisão que rejeita excluir o litisconsorte. (...). (REsp 1724453/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019) Constata-se, assim, que não há nos autos a demonstração de que se a questão for discutida em futuro recurso de apelação, o tempo de espera terá tornado a decisão inútil para o agravante. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil [livro eletrônico]. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020.